Tribunal: TJDFT
Processo: 0019622-76.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0019622-76.2012.8.07.0001 EMBARGANTE: ADILAIR FRANCISCA DE SOUSA EMBARGADO: WAGNER SARKIS, WAGNER IMOBILIARIA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Noto que o processo está paralisado, desde fevereiro de 2020, aguardando o julgamento presencial dos Embargos de Declaração opostos por Adilair Francisca de Sousa. Todavia, não há previsão de retorno dos julgamentos presenciais neste Tribunal. Considero as justificativas apresentadas pela Embargante (Id. 23071835) insuficientes para manter o processo suspenso indefinidamente, no aguardo do retorno das sessões presenciais. Ademais, não é cabível sustentação oral em embargos de declaração, de modo que o julgamento por videoconferência não trará qualquer prejuízo às partes. Considerando que as sessões por videoconferência têm permitido a completa publicidade dos julgamentos, defiro o pedido Id. 22678251. Designe-se data para sessão de julgamento dos Embargos de Declaração por videoconferência. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora